Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741294-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial. Intime-se a il. Defensoria Pública para que junte aos autos o documento mencionado em sua manifestação. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 19:11:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator